Tribunal: TJMT
Processo: 1012076-27.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012076-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), REC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 74.564.550/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO AMBIENTAL – TERMO DE EMBARGO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE –– POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO RURAL E REATIVAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidencia-se que, após a lavratura do auto de infração e termo de embargo, o órgão ambiental emitiu autorização provisória de funcionamento rural à Agravada, reativando o cadastro ambiental desta; concluindo-se, em sede de cognição sumária e até que haja instrução probatória, que os motivos para o embargo das atividades não mais subsistem.

Presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1009624-18.2021.8.11.0041, que deferiu o pedido de suspensão do Termo de Embargo nº 864-D, permitindo a retomada das atividades da requerente, até o julgamento do mérito da ação.

Sustenta o Agravante que foi deferida a tutela provisória de urgência, no qual pleiteava a Agravada pela suspensão do Termo de Embargo, lavrado pelo órgão ambiental, posto que a SEMA teria reconhecido que a área embargada estaria antropizada, através da emissão da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) n. 27046/2019.

Alude que o Termo de Embargo é consectário legal do desmate de 283,2705 hectares de área de reserva legal, bem como pela supressão de vegetação nativa em área fora da reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no Auto de Infração n. 1746D.

Argui que o Recorrido estava exercendo atividade ilícita, assim o único meio de cessar o ato lesivo ao meio ambiente seria por meio do embargo, estando, inclusive, com o Cadastro Ambiental Rural - CAR suspenso, bem como que a APF 27046/2019 encontra-se cancelada.

Ressalta que a autuação por desmate em área de reserva legal aponta a imprescindibilidade de comprovação de regularidade ambiental da área, com a apresentação do Termo de Compromisso de Recomposição/ Compensação da área, o que não ocorreu.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 117360489.

O Parecer ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, fora lavrado em desfavor da Agravada, Auto de Infração nº 1746D, em razão da suposta prática de supressão de 283,27 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sendo expedido ainda, Termo de Embargo e Interdição de toda atividade existente nas áreas irregularmente desmatadas.

A Autora, ora Agravada, alega que a propriedade em questão está inscrita sob o CAR MT 69037/2017, devidamente validado e que a própria SEMA/MT, em momento posterior à lavratura do Auto de Infração e Termo de Embargo, autorizou o exercício das atividades, no perímetro embargado, por meio da APF n° 27046/2019.

Assim, em decorrência da regularização ambiental da propriedade, a Agravada requereu o desembargo de sua propriedade em 31/01/2020, por meio do protocolo n° 43529/2020, nos autos do processo administrativo n° 224.738/2019.

Em razão da omissão do órgão ambiental em analisar o pedido administrativo, requereu judicialmente a suspensão do Termo de Embargo n. 864D, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

“[...] No caso em tela, conforme informações constantes na inicial verifica-se que a requerente teve suas atividades embargadas por: “1. Desmatar 283,2705ha de vegetação nativa em área de reserva legal; 2. Desmatar fração de ha de vegetação nativa em área fora de reserva legal, ambos sem autorização do órgão ambiental competente e conforme Parecer Técnico n. 394 CGMA/SRMA/2018”. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente possui Cadastro Ambiental Rural – CAR MT69037/2017 validado e Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APF n. 27046/2019 emitida em 22.11.2019, posteriormente ao Termo de Embargo, com validade até 21.12.2021 (Id. 51488490 - Pág. 1). Em decorrência da alegada regularização ambiental da propriedade, a requerente protocolizou sob o n. 43529/2020 pedido de desembargo da propriedade em 31.01.2020 nos autos do Processo Administrativo n. 224738/2019, sem análise desde então (Id. 51489642 - Pág. 1). Assim, embora o Parecer Técnico n. 394 CGMA/SRMA/2018 – que motivou o embargo – noticie irregularidades, verifica-se que em momento posterior o órgão ambiental concedeu a APF à requerente, não havendo, portanto, elementos suficientes para amparar a manutenção de medida tão gravosa como a suspensão das atividades da empresa. Além do mais, a requerente pediu administrativamente o desembargo de sua propriedade há mais de 1 ano e 3 meses, sem análise até a presente data.

Dessa forma, a manutenção da penalidade de embargo demonstra ser medida extrema e desproporcional no presente caso. Por outro lado, o requerido não juntou nenhum documento demonstrando que o órgão ambiental tenha analisado o pedido administrativo de desembargo da propriedade da requerente.”

Ao que parece o Órgão Ambiental reativou o Cadastro Ambiental Rural – CAR MT69037/2017 e emitiu Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APF, em data posterior ao Termo de Embargo, permitindo o exercício das atividades no perímetro objeto do Termo de Embargo n° 864 D (ID 51488490 - Págs. 1-3 – autos de origem).

Destarte, o Agravado logrou êxito em demonstrar os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que, encontra-se com o Cadastro Ambiental Rural e possui autorização Provisória de Funcionamento Rural, com situação regular, emitida em 21/10/2021, com data de validade até 31/12/2023.

Depreende-se ainda que, o proprietário do imóvel rural firmou termo de compromisso ambiental nº 25711/2021 junto à Sema, comprometendo-se a regularizar os passivos ambientais existentes, bem como de apresentar projeto de regularização ambiental.

Ademais, o pedido administrativo de desembargo, protocolado em 31/01/2020, não havia sido analisado pelo ente competente até a propositura da demanda.

Assim, se houve a permissão do exercício das atividades no perímetro objeto do Termo de Embargo n° 864 D, presume-se que houve regularização da área degradada pela Agravada, por consequência, o art. 15-B do Decreto 6.514/08 autoriza a suspensão da medida acautelatória e da penalidade, desde que seja apresentada à autoridade competente "documentação que regularize a obra ou atividade".

De mesmo modo, não se evidencia o risco de dano inverso, pois, demonstrada a legitimidade do termo de termo de embargo, mediante acervo probatório, mostra-se possível que este retorno ao
status
anterior, gerando seus regulares efeitos.

Posto isso, ausentes os elementos necessários a justificarem a manutenção dos efeitos do Termo de Embargo, por ora, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023